Tribunal: STF
Processo: Rcl 66970
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de tempestivo agravo regimental interposto por José Luiz Albanese e outros com o objetivo de submeter ao crivo do colegiado do Supremo Tribunal Federal decisão monocrática mediante a qual julguei extinta a reclamação em razão de litispendência com a Rcl nº 65.260.



    Os agravantes alegam que não há falar em litispendência, pois “se trata de outro caso”, sendo que na petição inicial foi informado que não havia mais qualquer recurso a ser interposto nos autos do processo de referência.



    Sustentam que devem ser analisados os seguintes documentos,



    “DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS 16 - (que se trata do Agravo Interno julgado pelo E. TJSP, que está em prazo de recurso e não cabe mais nenhum recurso, haja vista que o Recurso Especial e Agravo em Resp foi denegado seguimento) 



    DOCUMENTO PROBATÓRIO 18 - (que se trata da Reclamação 65.260 e sua decisão) 



    DOCUMENTO COMPROBATÓRIO 19 - que se trata da CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO desta Reclamação 65260, que informa que a Reclamação Constitucional transitou em julgado em 15/03/2024.”.



    Quanto ao mérito da reclamação, defendem que 



    “o E. TJSP, conforme algumas decisões que seguem, não vem reconhecendo as decisões deste E. STF, que decidiram em repercussão geral (Tema 492), e se eximem de julgamento do mérito, criando subterfúgios processuais para não analisarem o mérito, e quando o analisa, não aplica corretamente o que decidiu esta E. Corte com fundamento da Constituição Federal.”.



    Pedem:



    “o provimento deste agravo regimental para o fim de reformar a decisão monocrática e dar seguimento ao processo de Reclamação Constitucional.”.



    É o relatório. Decido.



    Com razão a parte agravante.



    Tendo sido comprovado que se tratam de diferentes decisões reclamadas, não há falar em litispendência. A decisão apontada como reclamada, neste feito, foi proferida pelo TJSP em 13 de março de 2024 (e-doc. 18, p. 35-36) e deixou de conhecer agravo interno interposto em face de decisão que não conheceu de agravo em recurso especial aviado contra decisão que negou seguimento ao recurso especial.



    Entretanto, analisando detidamente os autos, entendo ser o caso de se manter a negativa de seguimento, em razão da persistência do óbice relativo à ausência de esgotamento de instância. Explico.



    A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Compulsados os autos, observo que o ato reclamado consiste em decisão monocrática que deixou de conhecer agravo interno interposto em face de decisão que não conheceu de agravo em recurso especial aviado contra decisão que negou seguimento ao recurso especial interposto “com base no art. 1.030, I, ‘b’, CPC (art. 543-C, § 7º, I, CPC 1973), em razão do Recurso Especial repetitivo nº 1112864/MG” (e-doc. 18, p. 35-36).



    Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/9/20).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/9/19).



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 18/4/16).



    Conforme visto, o ato reclamado consiste em decisão exarada pelo Presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a qual não conheceu de agravo interno interposto em face de decisão que deixou de conhecer agravo em recurso especial aviado em face de pronunciamento monocrático que negou seguimento a recurso especial com base no regime de recursos repetitivos. 



    Ressalte-se que sequer houve interposição de recurso extraordinário tampouco “decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral”.



     Desse modo, não se permite o acesso a esta Suprema Corte por via de reclamação, visto que não há que se falar em esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pelo STF em repercussão geral. 



    Nessa medida, entendo que o debate proposto deve desenvolver-se pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme reiterada jurisprudência da Corte:



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe-195 de 16/10/09).



    Ante o exposto, reconsidero a decisão anterior e nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 15 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente